Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731158-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Real Sul Transportes e Turismo LTDA - EPP, que, em sede de decisão de saneamento, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao reconhecer sua hipossuficiência técnica. A agravante sustenta, em síntese, que a relação jurídica não se submete às normas do CDC, porquanto a parte autora, pessoa jurídica com capital social de R$ 15.000.000,00, utiliza os serviços de telefonia como insumo essencial à sua atividade empresarial, o que descaracterizaria sua condição de destinatária final. Aduz, ainda, que não há nos autos qualquer comprovação de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da parte agravada, sendo incabível a inversão do ônus da prova, sob pena de configurar-se prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico. Alega que a comunicação sobre a descontinuidade da tecnologia foi devidamente realizada por meio de telegrama, e que a parte autora não demonstrou ter adotado providências para migração de tecnologia ou contratação de outro serviço, tampouco comprovou a alegada instabilidade do serviço. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para revogar a decisão que inverteu o ônus da prova, restabelecendo a regra geral do art. 373, I, do CPC. Preparo (ID 74569928). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No que se refere à plausibilidade do direito invocado, observa-se o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor estabelece como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Embora o Agravante sustente que a empresa Agravada não se enquadra como vulnerável nem apresenta insuficiência econômica, tal argumento não se sustenta diante da constatação de que a parte recorrida, atuante no setor de transportes, não detém conhecimentos técnicos especializados em serviços de telecomunicações. Nesse sentido, esta Corte entende que “A definição de estar ou não o litigante amparado pelo Código de Defesa do Consumidor não se dá apenas com base em ser pessoa natural ou jurídica, pessoa física ou pessoa jurídica, bem como muitas vezes apenas a prova de outros elementos pode caracterizar uma relação de consumo, mesmo em casos em que a pessoa não seja a destinatária final.”[1]. Portanto, não verifico plausibilidade do direito invocado pela ora recorrente. Por fim, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, em que pese o pedido liminar da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. [1] (Acórdão 1941794, 0732148-17.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador